Tribunal: TJDFT
Processo: 0712432-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712432-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DA SILVA CAVALCANTE FREITAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18835059): CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. ENTE DISTRITAL. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO VERBA SUCUMBENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6o, caput; e artigo 208, IV.) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social. 2. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4o, I, II e X, da Lei n.o 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação). 3. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT). 4. A nova dinâmica da formatação da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a releitura constitucional de seu posicionamento na estrutura das funções essenciais à justiça, confere-lhe plena autonomia financeira e administrativa, não integrando ou se subordinando ao Poder Executivo do Distrito Federal, motivo pelo qual é possível a condenação do ente distrital em ônus sucumbenciais em favor do órgão defensorial (Precedentes TJDFT). 5. Recurso conhecido e provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de repercussão geral (RE 1.008.166/SC – Tema 548), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019